Tribunal: TJPA
Processo: 0805981-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805981-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMETÁ-PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, 2º, I, IV E V C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO).

1.

DO EXCESSO DE PRAZO E DEMAIS REQUERIMENTOS DA DEFESA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
VERIFICA-SE QUE O PACIENTE IMPETROU ANTERIORMENTE HABEAS CORPUS Nº 0802973-30.2020.814.0000, PERANTE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS AQUI TRAZIDOS, CUJA DECISÃO DEU-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM (JULGADO EM 28/05/2020). ASSIM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E JULGADA, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DEIXO DE TECER MAIORES COMENTÁRIOS E JUÍZO DE VALOR SOBRE O TEMA ENFOCADO, VEZ QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e um a vinte e três do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 24 de julho de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 04/25), em síntese, que ao paciente é imputada a prática do crime de tentativa de homicídio, o qual está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, haja vista estar preso provisoriamente desde o dia 01/10/2018, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, sem previsão da data de seu julgamento. Prossegue relatando que o atual cenário é preocupante, em razão da proliferação do novo Coronavírus em nosso país e que, muito provavelmente, o paciente esteja contaminado, pois, no local onde se encontra custodiado, apenas, uma minoria dos detentos foram submetidos a testes para a COVID-19. Por fim, afirma que a liberdade do paciente é imperiosa, em razão da inocorrência de qualquer das hipóteses ensejadoras da prisão preventiva, previstas no artigo 312 de CPP, bem como o fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis. Assim, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser revogada a prisão do paciente, com a imposição de medidas cautelares.

Deneguei
a liminar à fl. 34, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora, bem como à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, a fim de ser informado acerca do real estado de saúde do paciente, bem como se corre risco de morte em razão da contaminação pelo Covid-19.

Em sede de
informações
(fl.
44
), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

1.

SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime homicídio qualificado em sua forma tentada, tipificado no art. 121, §2º, incisos l, IV e V, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB). Em breve síntese, narra a peça acusatória que, em 02.03.2018, por volta de 02 da manhã, o paciente, integrante do quadro formal da Polícia Militar do Estado, na companhia de outros dois denunciados, efetuaram disparos de arma de fogo contra uma residência onde havia 07 (sete) pessoas habitando, atingindo na cabeça a criança J.M.C, à época com 04 (quatro) anos de idade.

2.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: Em 28.09.2018 foi decretada a prisão em preventiva do paciente e demais denunciados, por entender que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para assegurar a ordem pública, pois, dada a gravidade dos fatos apurados serem de extrema gravidade, qual seja, tentativa de homicídio triplamente qualificado — pela torpeza, por recurso que diminuiu ou dificultou a defesa da vítima, e para assegurar a impunidade de outro crime — praticado contra uma família composta por sete pessoas, tendo resultado em lesão grave contra uma vítima de apenas quatro anos de idade.

3.

INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontra-se custodiado desde 01.10.2018, em virtude de decretação de prisão em preventiva nos autos do processo 000906152.2018.8.14.0012. Eventual excesso de prazo foi ocasionado pela defesa do paciente mediante a interposição de RESE. Analisando os autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do acusado continua necessária, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312 do CPB.

4.

INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: O processo está com vistas ao MPE para se manifestar sobre pedido de desaforamento realizado pela defesa de um dos corréus, e pendente de apresentação de rol de testemunhas apenas por um dos pronunciados. O JULGAMENTO SERÁ MARCADO PARA DATA BREVE. ANOTO QUE O JÚRI AINDA NÃO FOI MARCADO TENDO EM VISTA A RESISTÊNCIA DA DEFESA EM PROCRASTINAR O FEITO E NÃO APRESENTAR O ROL DO ART 422, CPP, o que impede o regular andamento do feito.

Em sede de
informações
(fls.

52/55
), a Diretora de Execução Criminal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária esclareceu
o que segue:

- Cumpre salientar que a pessoa privada de liberdade em questão detém status de preso provisório, sendo que iniciou sua reprimenda no sistema penitenciário em 01/10/2018, e esta custodiado em regime fechado no Centro de Recuperação Anastácio das Neves.

- O paciente fora submetido à consulta médica, em 03/07/2020, momento em que o aludido fora avaliado e considerado seu estado clínico estável sem risco de vida.

Nesta
Superior Instância
(fls. 66/81), o Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
writ
, tendo em vista a utilização deste apenas para reiteração de pedidos, já apreciados no HC nº 0802973-30.2020.8.14.0000, o qual, inclusive, teve a ordem denegada de forma unânime por essa Seção de Direito Penal. Porém, caso não seja esse entendimento, no mérito, manifesta-se pela

DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
, ante a inexistência de constrangimento ilegal, consoante os fundamentos acima elencados.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, bem como a concessão de liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão e, por fim, condições pessoais favoráveis à concessão da ordem.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, que
o pedido formulado no presente
writ
já foi objeto de
análise em outro Habeas Corpus registrado sob o nº 0802973-30.2020.8.14.0000, o qual foi julgado pela Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 28/05/2020, que, à unanimidade, acordou pelo seu conhecimento, mas, no mérito, pela denegação da ordem.

Na oportunidade, mais uma vez, a Defesa almeja a revogação da prisão preventiva do paciente, repetindo as teses já debatidas, como se vê, a Defesa não traz elementos novos para análise, apenas questiona os fundamentos das decisões que não atenderam aos seus interesses, razão pela qual não conheço, sob pena de constranger a segurança jurídica.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos, o que não ocorre no presente caso.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXCESSO DE PRAZO. MORA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Verifica-se que tramita nesta Câmara Regional, sob minha relatoria, o Habeas Corpus n.º 0393743-5, em favor do mesmo paciente e referente a mesma Ação Penal, no qual foram alegadas a necessidade de reforma do decreto constritivo e o excesso de prazo no encerramento da instrução. É cediço que não se admite a reiteração de pedido de habeas corpus relativamente às mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos, configurando-se, nessa hipótese, a litispendência, o que leva ao não conhecimento da medida nesse aspecto. (...)
(TJ/PE, HC Nº 4148321, Julgado em 21/01/2016, 2ª Turma, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Publicado em 22/02/2017).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.
(STF - AgR RHC: 166216 SP - SÃO PAULO 0191694-74.2018.3.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 22- 04-2019).

Desta forma, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo impetrante.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 23/07/2020